Tribunal: STF
Processo: RE 418812
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental, monocraticamente decidido, no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    Reajuste de servidores públicos do Distrito Federal. Aplicação da legislação pertinente. Precedentes.



    1. A decisão ora agravada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema que reconhece a incorporação, ao patrimônio dos servidores, do aludido reajuste.



    2. Posterior revogação dessa Lei, a acarretar, tão somente, a insubsistência da sistemática de reajuste então prevista. Aplicação da novel legislação, a partir de então, que não precisa ser determinada, porque óbvia.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.